Tribunal: CARF
Processo: 12893.000160/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000160/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.631 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FISCHER S/A - AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/05/2007
INDEBITO. RESTITUIÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO A MAIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do
pagamento indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos,
embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que tem por objetivo reformar decisão de primeira
instancia, a qual manteve o teor do despacho decisório de fls. 14 e sgs, que por sua vez, não
homologou pedido de restituição do montante de R$ 52.646,21, formalizado em 09/08/2007
referente a supostos pagamentos indevidos ou maiores que o devido do PIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000160/2007-13
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000160/2007-13

A decisão de primeira instancia, fls. 38 a 41, evidencia posicionamento da SRFB
no sentido de não julgar matérias que venham a versar sobre inconstitucionalidades legislativas
na esfera administrativa. Justifica seu posicionamento ainda com fulcro no artigo 142, parágrafo
único do CTN, sem prejuízo dos artigos 2o e 3o da Lei n° 9.718, de 1998 para sustentar a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS. Ademais entende-se inexistir
possibilidade de se promover a restituição em decorrência de compensação. Em razão disto
denegou o pleito do recorrente.
Por conseguinte houve a distribuição do Recurso Voluntário interposto as fls. 48-
56, pugnando pela reforma do julgado, sustentando, em síntese que seja reconhecido o direito
creditório ora postulado, atinente à contribuição para o PIS do mês de julho de 2002, calculada e
quitada indevidamente sobre as receitas financeiras e outras receitas operacionais e imposto
sobre circulação de mercadorias e serviço (ICMS).
Este recurso foi distribuído ao Egrégio CARF sob o no 12893.000160/2007-13
(Recurso no 500.718), tramitando perante a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária da Terceira Seção, e
na sessão de julgamento de 30 de Setembro de 2010, o caso, por unanimidade de votos, foi
convertido em diligência por meio da Resolução no 403-00.088.
Esta decisão apreciou as duas teses apresentadas pelo recorrente. A primeira
referente ao alargamento da base de cálculo do PIS/PASEP e COFIN, a qual, segundo ele, de
forma inconstitucional passou a englobar quaisquer outras despesas além do faturamento bruto.
A segunda consistente na indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP e
COFINS.
Para tanto, a conversão em diligencia justificou-se para que a unidade de origem
intimasse o contribuinte para apresentar a documentação que amparasse e esclarecesse o que se
deve entender por receitas que não se enquadrem como vendas de bens e serviços e, quanto ao
segundo ponto, informar quanto homologação da compensação utilizada pelo contribuinte para o
pagamento do débito que é objeto do presente pedido de restituição, nos termos das fls. 151.
Somente aos 07 de Agosto de 2022 o Recorrente recebeu a intimação das
diligencias. As fls. 379 o Laudo Fiscal concluiu que:
O valor total das receitas a serem excluídas da base de cálculo da Pis para o período de
apuração julho/2002 é de R$ 7.850.379,33. Assim, o contribuinte terá um direito
creditório de 0,65% deste montante, o que resulta no valor de R$ 51.027,47 (cinquenta e
um mil, vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) referente ao pagamento efetuado
por compensação na data de 15/08/2002.
Todavia, ao analisar o laudo conclusivo, a própria SRFB observou que estava
incompleto e, por isso, solicitou novos esclarecimentos nos seguintes termos, as fls. 380.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO- Retorne-se à EQAUD para esclarecimento a
respeito do direito creditório reconhecido, em se tratando de débito extinto por
compensação (não havendo efetivo pagamento). A decisão em questão implica no
desfazimento da compensação e retorno do direito creditório anteriormente utilizado em
compensação ou, como o próprio despacho deixa implícito, deve-se considerar a
compensação como pagamento e atualizá-lo como pagamento a maior ou indevido.
Caso o direito creditório seja tratado como na última opção, solicita-se que o critério de
valoração, assim como o marco temporal inicial, seja definido, uma vez que a IN
2055/2022 não possui previsão legal para tal valoração.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000160/2007-13

Em resposta, logo na página 381, o órgão da unidade de origem assim se
posicionou:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO- O presente processo teve seu julgamento
pelo CARF convertido em diligência, a qual já foi concluída, conforme despacho
decisório juntado; sendo assim, os autos foram enviados à equipe operacional para as
providências de sua competência (ciência do contribuinte e devolução ao Conselho).
Entretanto houve seu retornou a esta Eqaud, mesmo não existindo nenhuma providência
adicional, considerando que compete ao CARF, após eventual manifestação do
diligenciado, prosseguir no julgamento do recurso voluntário. DEVOLVEMOS à
Equipe de Execução do Direito Creditório.
Por fim o recorrente peticionou as fls. 387-390 informando que do Relatório
Fiscal que resultou a confirmação dos pleitos do recorrente, não se englobou a indevida inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP, fato que, materialmente, representa um valor de R$
1.618,74. Sendo assim renova seus pleitos para incluir estes valores na restituição também.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DO IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTITUIR VIA COMPENSAÇÃO A MAIOR.
Não obstante o crédito reconhecido em sede do Relatório Fiscal, nos limites lá
aduzidos as fls. 379, inclusive indicado o valor de R$ 51.027,47 (cinquenta e um mil, vinte e sete
reais e quarenta e sete centavos) referente a extinção de via compensação na data de 15/08/2002,
é necessário salientar que não há restituição do que não foi efetivamente pago.
Esta própria Egrégia Corte já se posicionou em inúmeros julgamentos neste
sentido, a saber:
A propósito esta Corte vem se manifestando reiteradamente neste sentido:
Numero
do
processo: 15892.000132/2009-58
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS. Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Jun 18 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Thu Jul
30 00:00:00 UTC 2020 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2002 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO UTILIZADO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O direito à devolução do indébito
tributário nasce com a ocorrência do pagamento indevido. Pagamento e compensação
são institutos distintos, embora tenham como efeito em comum a extinção do crédito
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000160/2007-13

tributário. Inexiste previsão legal de restituição de compensação indevida como
pretende o contribuinte, mormente não tendo sido trazida prova aos autos de apuração a
maior da base de cálculo do tributo. Numero da decisão: 9303-010.460 Nome do
relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS.
Conforme consta desde o Pedido de Restituição formulado pela recorrente (fls.
3/6) até o acórdão proferido pela DRJ (fls. 38/44), a recorrente pleiteia restituição de valor
compensado indevidamente ou a maior, valendo destacar os seguintes trechos do acórdão
mencionado:
Trata o presente de Pedido de Restituição de pagamento indevido ou a maior para a
contribuição do Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 52.646,21. Tal
pagamento foi efetuado através de compensação realizada no processo n°
13851.000919/2001-13, conforme documento de fls. 02.
(...)
Ao final requer a restituição dos valores recolhidos a maior, referentes a Cofins
incidente sobre as receitas que não integram o faturamento e sobre o ICMS, incluídos na
base
de
cálculo.
(...)

Da leitura do acórdão proferido pelo CARF, às fls. 148/151, com base no qual os
autos foram encaminhados para diligência, destaca-se o seguinte:
Trata-se de pedido de restituição (fl. 01) apresentado pelo contribuinte em 14/05/2007,
por meio do qual pleiteia a restituição de valores recolhidos a titulo de Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) relativo ao períodode apuração de 07/2002.
0 motivo do pedido, conforme informado pelo contribuinte, foi o seguinte:
Trata-se de pedido de restituição de valores de PIS incidentes sobre as receitas
acrescidas à base de cálculo da contribuição pela Lei 9.718/98 uma vez que tal
ampliação de base de cálculo foi julgada inconstitucional pelo STF no Recurso Especial
346.084, bem como incidente sobre o valor do ICMS indevidamente incluído na base de
cálculo da referida contribuição.
Esclarecemos que a parcela do Pis objeto do presente pedido de restituição foi
quitada a época de seu vencimento com créditos oriundos do processo
13851.000919/2001-13 (doc. I).
Esclarecemos, ainda, que o presente pedido de restituição está sendo efetuado neste
formulário tendo em vista que o formulário eletrônico PER/DCOMP não prevê a
possibilidade de sua utilização para os casos de créditos oriundos de compensações
efetuadas indevidamente ou a maior, o que como visto é o caso." (fl. 1).
(negrito nosso)
Consoante acima descrito, a recorrente alega que solicitou a restituição da
contribuição ao PIS porque compensou um valor maior do que o realmente devido com créditos
por meio do processo administrativo no 13851.000919/2001-13 .
Por meio do Despacho no 16.876/2022/DRF/SJC – Equipe de RDC Pis/Cofins 1 -
de 31 de agosto de 2022, às fls. 376/379, a autoridade fiscal chegou à seguinte conclusão:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000160/2007-13

O valor total das receitas a serem excluídas da base de cálculo da Pis para o período de
apuração julho/2002 é de R$ 7.850.379,33. Assim, o contribuinte terá um direito
creditório de 0,65% deste montante, o que resulta no valor de R$ 51.027,47
(cinquenta e um mil, vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) referente ao
pagamento efetuado por compensação na data de 15/08/2002.
(destaque nosso)
Vale dizer, fora reconhecido, pela autoridade fiscal, um direito creditório, e não
direito à restituição pleiteada nos autos do presente processo.
Somente cabe restituição quando o indébito seja decorrente de pagamento
indevido ou a maior. No caso sob análise, está claro que não houve pagamento efetuado pela
recorrente, e sim compensação da contribuição ao PIS, em valor, segundo a recorrente, maior do
que o devido, com créditos, de sorte que não há pagamento indevido ou a maior que enseja a
restituição pleiteada pela recorrente.
O artigo 165 do Código Tributário Nacional - CTN - dispõe no sentido de que,
para haver direito à restituição, deve ter sido realizado o pagamento indevido ou a maior do
tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
(destaques nosso)
Logo, somente no caso de pagamento de tributo, com DARF ou GPS, caberá a
restituição de valor decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Recentemente, no mesmo sentido decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, por meio do acórdão 9303-013.297
- CSRF/3a Turma, na sessão de 16 de agosto de 2022, cuja parte da ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado perante a
RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a maior,
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000160/2007-13

efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de “pagamento”, com
fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
Reproduzo também parte do voto condutor do aludido acórdão, da ilustre
conselheira relatora Vanessa Marini Cecconello:
2.1
POSSIBILIDADE
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DECORRENTE DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO
Pretendendo a reforma do acórdão de recurso voluntário, com relação à possibilidade de
compensação de valores decorrentes de compensações realizadas a maior, o
Contribuinte alega em seu recurso especial que: (i) esclareceu nos autos que os
pagamentos indevidos não haviam sido efetuados por intermédio das DARF ́s, mas sim
mediante compensações que foram submetidas e deferidas pela Receita Federal do
Brasil; (ii) é direito do contribuinte, conforme artigos 165 a 169 do CTN, requerer a
devolução de quantias indevidamente pagas à União a título de tributos; (iii) faz
arrazoado buscando conferir sentido mais amplo ao termo “pagamento”, afirmando
abarcar outras formas de extinção do crédito tributário, como por exemplo a
compensação; e (iv) que a nova redação do art. 74, da Lei no 9.430/96, conferida pela
Lei no 10.637/02, assegurou ao contribuinte o direito de utilizar qualquer crédito de
origem tributária para compensação com tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, dispensada a exigência de prévia autorização do órgão.
Os argumentos expendidos não merecem prosperar. Tem-se que a utilização do
programa PER/DCOMP para Pedidos de Restituição, nos casos de pagamento
indevido ou maior, referem-se exclusivamente a “DARF” efetivamente recolhidos,
conforme disposto nas Instruções Normativas da RFB que regulam o
procedimento.
Nesse sentido, art. 2o da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à época
do envio dos Pedidos de Restituição, temos que somente poderão ser restituídas
pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua
administração nas hipóteses de, dentre outras, cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.
Portanto, para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição
protocolado perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de
pagamento indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na
interpretação restritiva de “pagamento”.
O fato de a compensação também ser considerada por esta Relatora como uma das
formas de extinção do crédito tributário para fins de contagem do prazo decadencial,
não estende a sua natureza a “pagamento indevido” apto a gerar a restituição.
As disposições contidas nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional
corroboram o sentido de que para haver o direito à restituição, deve ter sido
realizado o pagamento indevido ou a maior do tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000160/2007-13

relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art. 3o da LC no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Assim, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte com relação a esse
ponto.
(destaques em negrito nosso)
Ademais, qualquer discussão acerca da compensação efetuada no processo no
13851.000919/2001-13, citado pela recorrente, como eventual compensação feita a maior,
deveria ser tratada no sobredito processo de compensação e não por meio do processo sob
análise referente à restituição, a qual, conforme já assinalado, pressupõe pagamento indevido ou
a maior.

DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 407
DF CARF MF
Original